Tribunal: TJDFT
Processo: 0728521-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA RECURSAL NÃO CONHECIDA SEM OPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO PELO AGRAVANTE. QUESTÃO PRECLUSA. JUÍZO PARCIAL DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO. EXAME DE MÉRITO RECURSAL APENAS ADMISSÍVEL PARA A EXTENSÃO EM QUE RECEBIDO O RECURSO. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO MANEJADA POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL IMPEDITIVA DE SUBLOCAÇÃO. DENÚNCIA VAZIA. REQUISITOS ATENDIDOS. PROVIMENTO LIMINAR ORDENANDO A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. HIGIDEZ. INVIÁVEL RECONHECER LIMINAR DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS DITAS REALIZADAS AO SUBLOCATÁRIO QUE OCUPA O IMÓVEL SEM REGULAR SUBLOCAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento não admitido no ponto em que discutida a ilegitimidade passiva do agravante para figurar como réu na ação de despejo em tramitação no juízo de origem. Juízo negativo de admissibilidade firmado em decisão monocrática não impugnada por meio de agravo interno, na forma do art. 1.021 do CPC. Matéria preclusa.
2. Provimento liminar ordenando o despejo por denúncia vazia. Higidez reconhecida porque atendidas as exigências do art. 59, §1o, VIII, da Lei n. 8.245/1991 (Lei do Inquilinato). Caso concreto em que irrelevante estar, ou não, somente o réu/agravante vinculado ao contrato de locação, bem como ter ele, ou não, interesse em dar continuidade à ocupação do imóvel, quando legalmente autorizado o locador a resilir imotivadamente o contrato.
3. O art. 59, §1o, inciso VIII, da Lei n.o 8.245/91, admite seja concedida, em ações de despejo, liminar ordem para desocupação do imóvel locado em 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária, quando fundado o pedido no exclusivo término do prazo da locação não residencial, preste caução o locador e tenha sido proposta a demanda em até 30 dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando ao locatário o interesse na retomada do imóvel. Não tem cabimento conceder liminar direito de retenção por benfeitorias ditas realizadas ao sublocatário que de plano não demonstra a regularidade da sublocação com base em que ocupa o imóvel cedido em locação a outrem. Situação concreta sem aptidão para afastar o provimento liminar que determina, em favor do locador, autor da ação de despejo, a desocupação do imóvel quando atendidas todas as exigências legais para a denúncia vazia.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.